Tribunal: TJMT
Processo: 1044993-60.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044993-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reivindicação, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DIEGO JOSE DA SILVA - CPF: 920.291.591-15 (ADVOGADO), HORENCIO ZEFERINO DE PAULA NETO - CPF: 884.293.001-63 (AGRAVANTE), ANICETA MAGALHAES DE ALMEIDA - CPF: 496.790.151-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. IMISSÃO NA POSSE. SENTENÇA POSSESSÓRIA TRANSITADA EM JULGADO EM FAVOR DA AGRAVADA. AUTONOMIA DOS JUÍZOS NÃO ABSOLUTA. PREVALÊNCIA DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA COERÊNCIA SISTÊMICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de ação reivindicatória, indeferiu o pedido liminar de imissão na posse de imóvel urbano. O magistrado singular fundamentou o indeferimento na existência de sentença transitada em julgado em ação possessória anterior, a qual garantiu à ora agravada a manutenção na posse do bem, vedando atos de turbação pelo ora agravante.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se a prova do

domínio, consubstanciada em registro imobiliário, autoriza a concessão de tutela de urgência para imissão na posse em face de ocupante que detém
amparo em sentença possessória definitiva, sopesando-se a autonomia entre os juízos possessório e petitório frente ao princípio da segurança jurídica e à vedação de decisões conflitantes.

III. Razões de decidir

3. A autonomia entre o
jus
possidendi
e o
jus
possessionis
não é absoluta e deve ser interpretada à luz da unidade do sistema jurisdicional, impedindo que comandos judiciais antagônicos aniquilem a estabilidade das relações jurídicas e a credibilidade das instituições.

4. A existência de um comando judicial definitivo que ordena ao proprietário a abstenção de molestar a posse da ocupante cria uma blindagem jurídica que obsta a caracterização da "posse injusta" em sede de cognição sumária, exigindo o exaurimento da instrução para o eventual rompimento dessa proteção.

5. A concessão de imissão compulsória no atual estágio processual afrontaria a integridade do sistema prevista no artigo 926 do CPC e configuraria medida de natureza irreversível, cujos impactos sociais e fáticos superam o prejuízo patrimonial temporário do titular do domínio.

6. A complexidade da causa, evidenciada pela dualidade entre título registral e coisa julgada possessória, impõe a necessidade de dilação probatória ampla para aferir a validade da cadeia dominial e a presença de eventuais fatos impeditivos ao direito de sequela.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "1. A autonomia entre os juízos possessório e petitório não autoriza a concessão de tutela de urgência que resulte em choque direto com sentença transitada em julgado proferida em ação possessória anterior. 2. A imissão liminar na posse em ação reivindicatória exige a prova inequívoca da injustiça da posse, o que resta mitigado quando o ocupante exerce o poder de fato sobre o bem amparado por comando jurisdicional definitivo, exigindo-se, em tais casos, o exaurimento da dilação probatória."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e XXXVI; CC, art. 1.228; CPC,
arts
. 300, § 3º, 926 e 1.015.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U 1020685-57.2025.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 18.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR/JUIZ CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por HORÊNCIO ZEFERINO DE PAULA NETO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT que, nos autos da Ação Reivindicatória nº 1001573-18.2025.8.11.0028, indeferiu o pedido de liminar de imissão na posse do imóvel matriculado sob o nº 19.612.

O agravante sustenta, em suas razões, que detém a propriedade legítima e exclusiva do bem, comprovada por escritura pública e registro imobiliário. Argumenta que a ocupação exercida pela agravada, ANICETA MAGALHÃES DE ALMEIDA, carece de título jurídico, configurando posse injusta. Alega, ainda, que a autonomia entre o juízo possessório e o petitório permite a concessão da imissão na posse, independentemente do resultado de ações possessórias anteriores, invocando o direito de sequela inerente ao domínio, conforme o artigo 1.228 do Código Civil.

A decisão agravada, contudo, fundamentou o indeferimento da medida na existência de sentença transitada em julgado nos autos do Interdito Proibitório nº 1001808-53.2023.8.11.0028. Naquela demanda, a posse da ora agravada foi judicialmente reconhecida e protegida contra atos de turbação ou esbulho do ora agravante. O magistrado de primeiro grau sublinhou que a imissão liminar geraria insegurança jurídica e decisões conflitantes, além de violar a vedação de irreversibilidade prevista no artigo 300, § 3º, do Código de Processo Civil.

Em sede recursal, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido, sob o fundamento de que a prudência recomenda a manutenção do
status quo
diante da colisão de comandos jurisdicionais.

Não houve intimação da agravada ainda não citada no processo principal, e
não apresentou contraminuta
.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão da hipótese não se enquadrar nos requisitos do artigo 178 do Código de Processo Civil
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO

VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR):

Presentes os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos do recurso.

Inicialmente, ressalta-se ser desnecessária a intimação da parte agravada para julgar o recurso de agravo de instrumento, quando em sede de primeiro grau não ocorreu
angularização
processual, como ocorre no presente caso. Neste sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. CONTRADITÓRIO DIFERIDO
. CONTRATO DE PARCERIA MINERAL. PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO FIXA. SUSPENSÃO UNILATERAL. FORÇA MAIOR E CASO FORTUITO NÃO CARACTERIZADOS. VERBA ALIMENTAR. RECURSO PROVIDO
(...).

II. Questão em discussão 4. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões configura nulidade processual por cerceamento de defesa, considerando a inexistência de
angularização
da relação processual na origem; (
ii
) saber se as alegações de caso fortuito e força maior apresentadas pelo agravado encontram respaldo técnico e jurídico para justificar a suspensão unilateral dos pagamentos contratuais; (
iii
) saber se a remuneração estabelecida no contrato de parceria mineral possui natureza alimentar apta a caracterizar o perigo de dano; e (
iv
) saber se os requisitos legais para concessão da tutela antecipada encontram-se presentes diante do acervo probatório disponível.

III. Razões de decidir

5.
A ausência de intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões não configura nulidade processual quando inexiste
angularização
da relação jurídico-processual na origem, especialmente em decisões relativas à tutela provisória, onde o contraditório é naturalmente diferido, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
(...)
.

IV. Dispositivo e tese
.
11. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento: “
1. A ausência de intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões em agravo de instrumento não configura nulidade processual quando inexiste
angularização
da relação processual na origem.
2. A suspensão unilateral de pagamentos contratuais não se justifica por alegação de caso fortuito ou força maior quando ausente prova técnica idônea que demonstre evento extraordinário, imprevisível e irresistível. 3. A remuneração oriunda de contrato de parceria mineral possui natureza alimentar quando constitui única fonte de subsistência das partes, caracterizando perigo de dano apto a ensejar tutela antecipada. 4. A cláusula contratual que estabelece pagamento fixo independente de variações produtivas impede suspensão unilateral baseada em alegada inviabilidade econômica da exploração.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 393; CPC,
arts
. 300, 1.010 e 527.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 47.399/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª Turma, j. 06.06.2017; TJ-MT, N.U 1026255-58.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 11.07.2025; TJ-MT, N.U 1019974-57.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 08.11.2023.

(N.U 1027462-58.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2025,
Publicado
no DJE 16/09/2025) (
g.n
.).

A controvérsia central reside na possibilidade de concessão de imissão na posse em sede liminar quando a parte ocupante detém em seu favor uma sentença possessória transitada em julgado.
É
imperativo reconhecer que, embora o Código Civil e o Código de Processo Civil estabeleçam a independência entre o
jus
possidendi
(direito à posse decorrente da propriedade) e o
jus
possessionis
(direito de posse por si só), essa autonomia não é absoluta a ponto de autorizar o caos decisório.

O artigo 1.228 do Código Civil confere ao proprietário a faculdade de reaver a coisa do poder de quem injustamente a possua. Todavia, a definição de posse injusta no âmbito de uma tutela de urgência dev
e
busca
r
a proteção da paz social e a estabilidade das decisões judiciais.

No caso vertente, a posse da agravada não pode ser sumariamente rotulada como injusta, uma vez que ela emana de um comando judicial definitivo exarado em ação possessória anterior.

Ao confrontar o título de domínio do agravante com a sentença transitada em julgado da agravada, o magistrado
pautou-se
pelo princípio da segurança jurídica. A existência de um comando judicial que ordena ao proprietário que se abstenha de perturbar a posse da ocupante cria uma blindagem jurídica que não pode ser rompida por uma decisão de cognição sumária. Permitir a imissão liminar nestas circunstâncias importaria em um choque direto de comandos jurisdicionais,
pelos quais
o próprio Judiciário estaria, simultaneamente, protegendo a posse da agravada e ordenando o seu desalojamento, o que fere a integridade do sistema prevista no artigo 926 do Código de Processo Civil.

A análise das provas documentais apresentadas indica que, se por um lado o agravante demonstra o registro do imóvel, por outro lado a agravada possui o amparo da coisa julgada sobre o fato da posse. Essa dualidade estabelece um cenário de incerteza que exige dilação probatória exauriente. É necessário verificar, sob o crivo do contraditório, quais foram os fundamentos que levaram ao reconhecimento da proteção possessória em favor da agravada, especialmente para averiguar se há elementos que possam obstar o próprio direito de sequela, como eventual exceção de usucapião ou vícios na cadeia dominial.

A
complexidade da causa impede a formação de um juízo de probabilidade suficientemente robusto para desconstituir uma situação fática já estabilizada por sentença anterior.
A
posse é protegida por decisão definitiva, a sua destituição exige prova cabal de que o direito de propriedade se sobrepõe àquela situação jurídica específica, o que somente o exaurimento da instrução pode proporcionar.
A corroborar:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA
ORIGEM.
IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. EXERCÍCIO DE POSSE ANTIGA E CONTINUADA PELO AGRAVANTE. BOA-FÉ POSSESSÓRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
COGNIÇÃO SUMÁRIA INCOMPATÍVEL. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I.
Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por Nixon Meira dos Santos Junior contra decisão que, nos autos de ação reivindicatória cumulada com perdas e danos, determinou sua desocupação imediata de imóvel comercial que ocupa há quase uma década,
sob pena de imissão compulsória na posse em favor do autor da demanda. II. Questão em discussão
2.
A controvérsia gira em torno da presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência em ação reivindicatória, consistindo: (
i) em verificar se a posse exercida pelo agravante pode ser considerada injusta a ponto de ensejar imissão provisória do autor na posse do imóvel; e (
ii
) em aferir se estão presentes os elementos de urgência e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a justificar medida liminar irreversível.
III. Razões de decidir 3.
A documentação apresentada pelo agravante demonstra exercício de posse contínua, pacífica e ostensiva há quase dez anos, com celebração de contratos, pagamento de tributos e realização de investimentos no imóvel, além de prova de aquisição por cadeia possessória não
registrada.
4. O próprio recorrido reconheceu, em processo anterior, a alienação do bem a terceiro em 2011, o que, somado à posse consolidada do agravante, revela relação jurídica que impede a presunção de posse injusta em sede de cognição sumária. 5. A tutela de urgência não pode ser concedida quando a controvérsia depende de dilação probatória ampla, sobretudo sobre a validade das transmissões e a boa-fé do
possuidor.
6. A medida liminar, ao impor a desocupação forçada de imóvel que serve de residência e atividade econômica do agravante, implica risco de dano irreversível, sendo necessário preservar o status quo até o julgamento definitivo da ação originária.
7. A alegação de usucapião formulada pelo agravante reforça a complexidade da matéria, mas não pode ser apreciada em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de
instância.
IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de agravo de instrumento provido. Tese de julgamento:
1.
A concessão de tutela de urgência em ação reivindicatória exige prova inequívoca da injustiça da posse e da urgência qualificada. 2. Quando há posse consolidada há longo período, com indícios de relação jurídica anterior entre as partes, é necessária dilação probatória, sendo incabível a antecipação dos efeitos da sentença mediante imissão liminar na posse.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10206855720258110000, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 18/11/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2025)

Ademais, incide o óbice do artigo 300, § 3º, do CPC. A imissão na posse, no estágio atual do processo, apresenta um perigo de irreversibilidade manifesto. A
desocupação forçada de um imóvel após anos de ocupação protegida judicialmente causa impactos sociais e fáticos que não podem ser simplesmente revertidos com uma futura improcedência da demanda.

A
decisão de primeiro grau agiu com acerto ao prestigiar a segurança jurídica e a harmonia das decisões judiciais. A imissão na posse não é um direito absoluto que se exerce em descompasso com a realidade processual e as garantias constitucionais da parte adversa. A manutenção da posse em favor da agravada, até o julgamento definitivo da reivindicatória, é a medida que melhor se
adequa
a situação fática do processo evitando desrespeitar
comandos judiciais anteriormente estabelecidos.

Portanto,
demonstrado que o agravante não logrou êxito em comprovar o
periculum in mora
que supere o risco de dano reverso à agravada.
A corroborar:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA.
TUTELA DE
URGÊNCIA.
TÍTULO DOMINIAL CONTESTADO. POSSE ANTIGA DOS OCUPANTES. RISCO DE DANO INVERSO
. REQUISITOS NÃO
PREENCHIDOS.
AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME
1 .
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação Reivindicatória, deferiu tutela de urgência para imitir o autor na posse de diversos imóveis urbanos, determinando a desocupação da área por terceiros ocupantes, com fixação de prazo, imposição de multa diária e possibilidade de desocupação compulsória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
-
2. A questão controvertida consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência formulado na Ação
reivindicatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do CPC.

4
.
A Reivindicatória é Ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua, exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu
.
5. A probabilidade do direito do Recorrido não se mostra suficientemente demonstrada em cognição sumária, pois os títulos de domínio que fundamentam a Ação Reivindicatória estão sob questionamento judicial em
Ação de Improbidade Administrativa, na qual se discute a validade das doações municipais que lhes deram origem.

6.
O perigo de dano inverso é manifesto, tendo em vista o risco de desabrigo de pessoas que afirmam residir há longo tempo no local e que, aparentemente, dependem da moradia como meio de subsistência, o que configura prejuízo existencial de difícil
reparação
.
7. A reversibilidade da medida recomenda a preservação da situação atual até a completa instrução do processo.

8. A manutenção do benefício da justiça gratuita é cabível, pois o Recorrido não apresentou provas idôneas e atuais para afastar a presunção de hipossuficiência dos Recorrentes, conforme previsto no artigo 99, § 3º, do
CPC.
9. Não se configuram os requisitos para a condenação dos Recorrentes por litigância de má-fé, uma vez que a interposição do recurso se deu no exercício regular do direito de defesa, com base em teses plausíveis e controvérsias fáticas e jurídicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
. 10.
Recurso de Agravo de Instrumento provido. Agravo Interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento: A concessão de liminar de imissão na posse na Ação Reivindicatória exige a prova de domínio, individualização inequívoca da área e a demonstração da posse injusta pelo réu.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
.
300, 80 e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.060.259/MG,
Rel
.
Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 04.04 .2017,
DJe
04.05.2017.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10009873120268110000, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 03/03/2026, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2026)

Portanto, a decisão interlocutória deve ser integralmente mantida, assegurando-se que a entrega da prestação jurisdicional ocorra de forma segura e fundamentada em prova incontestável.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,

CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT.

Comunique-se o juízo de primeiro grau.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz convocado
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026